Tribunal: STF
Processo: AI 173269
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
PROVENTOS - CÁLCULOS - SITUAÇÃO DO PESSOAL DA ATIVA -
EFICÁCIA TEMPORAL DA ISONOMIA. A norma inserta no § 4º do artigo 40
da Constituição Federal repercute, tratamento dispensado ao pessoal
da ativa, após a promulgação do Diploma Maior. A adaptação prevista
no artigo 20 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
faz-se nos moldes do corpo permanente da Carta, observado o fator
temporal. Cuidando-se de situação definida em data pretérita,
descabe ter como apropriada a regra da isonomia imposta no citado §
4º do artigo 40.
GRATIFICAÇÃO - ABSORÇÃO - OCORRÊNCIA APÓS A CARTA DE
1988. Em se tratando de absorção de parcela, verificada mediante lei
posterior à Carta de 1988 - Lei nº 7.923/89 - tem-se a incidência da
igualdade agasalhada no artigo 40, § 4º, da Constituição Federal,
isto consideradas as situações de ativo e inativo. Premissa
desinfluente na espécie, porquanto não elucidado, quanto à absorção,
o tratamento diferenciado. Aprecia-se o cabimento do recurso
extraordinário a partir do que assentado no acórdão proferido pela
Corte de origem, devendo ser presumido o ordinário, ou seja, a
atuação harmônica com o Texto Maior.